Tribunal: STF
Processo: Rcl 49897
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eco Empresa de Consultoria e Organização em Sistemas e Editoração Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 15ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos de n. 0100988-39.2017.5.01.0015, alegando descumprimento dos entendimentos firmados por esta Corte nos julgamentos realizados nas Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59.



    Narra a reclamante que, na origem, em liquidação de título judicial, o Juízo reclamado determinou a atualização dos créditos trabalhistas em questão com correção monetária pela Taxa Referencial (TR), afastando-se da orientação consignada nos paradigmas invocados.



    Sustenta que o caso não se enquadra nas hipóteses de modulação de efeitos realizada nas ADCs 58 e 59, porquanto o título executivo foi omisso em relação aos critérios de atualização, de modo que deveria ter sido aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    Requer, cautelarmente, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, solicita seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida nos limites do que restou definido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59.



    É o relatório.



    2. Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.



    No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    No presente caso, verifico que não houve pronunciamento, na sentença exequenda, sobre qual o índice de atualização dos créditos reconhecidos. 



    Todavia, em sede de liquidação do julgado, o Juízo reclamado determinou que os cálculos fossem confeccionados com utilização da TR. Confira-se:



    Registre-se que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão proferida na referida ADC. 



    Nesse sentido, entendo que dar prosseguimento aos feitos trabalhista com a utilização da TR, como índice de correção monetária, não afrontaria a decisão proferida, em sede liminar, na ADC nº 58, vez que seria aplicada a forma de correção que no momento pode ser considerada legal e incontroversa, sendo certo que eventual decisão do Plenário em caminho diverso poderá e será plenamente atendida por meio de cálculo de diferenças eventualmente devidas. 



    Por outro lado, temos que observa que mantendo o tramite processual trabalhista, com a utilização do índice de correção incontroverso, estaríamos garantindo as partes o cumprimento dos princípios constitucionais do devido processo legal, da duração razoável do processo e da execução menos gravosa. 



    Na ótica do autor (reclamante) seria a possibilidade de não ser interrompida a marcha processual com o reconhecimento e quantificação de seu crédito de natureza alimentar e essencial para sua sobrevivência e de sua família. 



    Na visão empresarial (reclamada) estaria sendo atendido o pleito do autos da ADC e as mesmas não seriam oneradas com contagem de juros de mora até que a questão fosse definitivamente resolvida, tendo em vista que os juros de mora não são objeto da mencionada ADC. 



    Portanto, ante o acima exposto, mantenho o prosseguimento do feito com a aplicação da TR como forma de correção monetária, sendo certo que este Juízo se curvará imediatamente a decisão definitiva que vier a ser proferida pelo Pleno do STF na ADC 58 MC/DF em sentido diverso, onde serão promovidas as adequações necessárias nos cálculos da reclamação trabalhista.



    Intime-se as partes para ciência da Promoção da Contadoria de #id:5b78136, bem como do presente despacho, no prazo de 08 (oito) dias, na forma da CLT, art. 879, §2º, sendo a reclamada, inclusive, para ajustar os seus cálculos, nos termos da referida Promoção. 



    Observe-se que a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados é taxativa no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais”. 



    Assim, em se tratando de título judicial transitado em julgado sem que haja manifestação expressa acerca dos índices de correção monetária e taxas de juros, compreendo que a autoridade reclamada, ao dar continuidade à execução de valor calculado tendo a TR como índice de correção monetária, parece ter desrespeitado a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Nesse mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 46.724/ES, Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/04/2021; Rcl 47.677/SP, Ministro dias Toffoli, DJe de 11/06/2021; Rcl 47.606/SP, Ministra Rosa Weber, DJe de 07/06/2021; Rcl 47.156/PR, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/05/2021.



    Ressalte-se que, sobre as decisões proferidas em controle concentrado, este Tribunal possui entendimento no sentido de que produzem eficácia desde a publicação da ata de seu julgamento; isto é, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. A eventual oposição de embargos de declaração também não obsta a aplicação das teses jurídicas firmadas. Nesse sentido: ARE 650.574-AgR, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; e ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.



    Na hipótese, a respectiva ata do julgamento de mérito foi publicada em 12/02/2021 no Diário de Justiça Eletrônico e a decisão reclamada data de 23/09/2021.



    Entendo que essas circunstâncias conferem plausibilidade jurídica à tese autoral, o que torna prudente a suspensão do processo trabalhista em análise até ulterior pronunciamento acerca do mérito desta ação reclamatória.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator